Tribunal: TJPA
Processo: 0844014-73.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844014-73.2022.8.14.0301

APELANTE: IVANETE SOUZA DA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Direito do consumidor. Apelação cível. Troca de titularidade de energia elétrica condicionada a assunção de débito anterior. Ausência de coação. Improcedência mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito, anulação de confissão de dívida e indenização por danos morais. A autora alegou ter sido compelida a assumir dívida de terceiro, como condição para religação de energia elétrica na unidade consumidora, e sustentou coação, afronta ao CDC e à Resolução ANEEL nº 414/2010.

II. Questões em discussão
2. As questões controvertidas consistem em saber:
(i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas;
(ii) se é válida a cobrança de débitos vinculados à unidade consumidora em nome da nova titular;
(iii) se a adesão a parcelamentos pode ser considerada coação;
(iv) se houve dano moral em razão da suspensão do serviço essencial;
(v) se há descumprimento de ACP e se caberia repetição do indébito.

III. Razões de decidir
3. Não se configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser solucionada com base na prova documental existente, nos termos do art. 370 do CPC e da jurisprudência do STJ.
4. A transferência voluntária de titularidade com ciência e anuência da autora quanto à existência de débitos anteriores caracteriza manifestação válida de vontade.
5. A Resolução ANEEL nº 414/2010 veda o condicionamento à dívida de terceiros, salvo quando há adesão voluntária, como no caso concreto.
6. A ausência de prova de coação ou vício de consentimento inviabiliza a anulação dos acordos celebrados.
7. Não se reconhece dano moral in re ipsa quando a suspensão do serviço resulta de inadimplemento do próprio consumidor.
8. Inexistente prova de que a situação se enquadra em decisão proferida em ação civil pública.
9. A restituição em dobro exige má-fé do credor, o que não restou demonstrado, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados para 12%, observada a gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:
“1. A adesão voluntária a parcelamento de débitos vinculados à unidade consumidora, com ciência do consumidor, afasta a configuração de coação e viciação do consentimento.
2. A suspensão do fornecimento de energia elétrica motivada por inadimplemento contratual não configura dano moral indenizável.
3. Não cabe restituição em dobro de valores pagos voluntariamente sem demonstração de má-fé do credor.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, 355, I e 85, §11; CDC, arts. 39, IV e V, e 42, parágrafo único; CC, art. 151.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no Ag 834707/PR, Rel. Min. José Delgado, j. 17.05.1999; STJ, REsp 1.241.903/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28.09.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0844014-73.2022.8.14.0301

APELANTE
: IVANETE SOUZA DA COSTA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
IVANETE SOUZA DA COSTA
contra sentença que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, ajuizada em desfavor do
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, julgou improcedente o pleito autoral.

Na petição inicial, o autor narra que, ao solicitar a troca de titularidade da conta de energia elétrica da unidade consumidora situada na Passagem São Jorge, nº 103, Casa C, Bairro Marambaia, em Belém/PA, teve a religação do serviço condicionada à assunção de débitos pretéritos vinculados a terceiro, o antigo titular da conta, prática que alega configurar abuso e coação, em afronta à legislação consumerista e à normativa da ANEEL (Resolução nº 414/2010), resultando na assinatura de confissão de dívida e na celebração de sucessivos parcelamentos.

Alega, ainda, que os referidos débitos, indevidamente assumidos, somaram-se em renegociações contínuas, culminando nos acordos de nº 700002215813 (59 parcelas de R$ 112,92) e nº 700002216570 (59 parcelas de R$ 73,39), ambos iniciados em setembro de 2021, cujas cobranças, segundo a autora, agravaram sua condição financeira, ocasionando nova inadimplência e consequente corte no fornecimento do serviço essencial em janeiro de 2022.

Pleiteou: (i) a declaração de nulidade da confissão de dívida firmada em fevereiro de 2015, e dos acordos celebrados em setembro de 2021; (ii) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00; (iii) a restituição em dobro dos valores pagos a maior; (iv) o pagamento de multa por suposto descumprimento da tutela deferida na ACP supramencionada, no valor de R$ 10.000,00; (v) tutela de urgência para restabelecimento do serviço e suspensão das cobranças discutidas; (vi) justiça gratuita e inversão do ônus da prova; (vii) condenação da parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa, revertidos ao FUNDEP.

Regularmente citada, a ré apresentou contestação nos Ids. 24535842 e 24535843, na qual impugna integralmente os pedidos iniciais, sustentando, em síntese: (i) a legalidade da cobrança e da confissão de dívida, diante da anuência da autora; (ii) ausência de coação ou prática abusiva, diante da quitação de débitos vinculados à própria unidade consumidora; (iii) que a autora não logrou demonstrar o alegado dano moral, tampouco os valores efetivamente pagos; (iv) a inaplicabilidade da ACP ao caso concreto. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos, com a condenação da parte autora em custas e honorários advocatícios.

Sobreveio sentença de mérito (Id. 24535860), pela qual foram julgados improcedentes todos os pedidos formulados na inicial, com o fundamento de que não restou demonstrada a existência de coação ou de prática abusiva na contratação e nos parcelamentos, não havendo ilegalidade na conduta da ré. Ainda, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça deferida.

Irresignada, a autora interpôs apelação cível no Id. 24535862, alegando, em síntese: (i) cerceamento de defesa diante do indeferimento da produção de provas; (ii) nulidade da sentença por omissão quanto ao fundamento da ACP e da Resolução ANEEL nº 414/2010; (iii) ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana e aos direitos do consumidor, pela imposição de dívida de terceiro como condição para fornecimento de serviço essencial; (iv) ausência de fundamentação idônea para afastar a configuração do dano moral in re ipsa. Ao final, requer o provimento do recurso para que sejam acolhidos os pedidos iniciais, com a condenação da ré nas verbas sucumbenciais.

As contrarrazões da parte apelada foram apresentadas ao Id. 24535866, nas quais sustenta: (i) a ausência de nulidade ou ilegalidade nos atos da concessionária, diante da relação jurídica firmada voluntariamente com a autora; (ii) a inexistência de vício de consentimento ou prova de coação; (iii) o respeito às normas da ANEEL, inexistindo violação da ACP apontada; (iv) a inexistência de dano moral indenizável. Ao final, pugna pelo não conhecimento da apelação ou, no mérito, pelo seu desprovimento, com a manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria devolvida a este Egrégio Colegiado está adstrita à legalidade da cobrança de débitos imputados à consumidora ora apelante por ocasião da troca de titularidade de conta de energia elétrica, firmada com a apelada, bem como à eventual configuração de vício de consentimento, além da análise quanto à existência de dano moral decorrente da suspensão do fornecimento de energia em virtude do inadimplemento dessas obrigações renegociadas.

A autora, ora apelante, sustenta que foi compelida a assumir débitos de terceiros para que pudesse usufruir do serviço essencial, o que, segundo alega, configura coação, violação à Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, e prática abusiva nos termos do art. 39, IV e V, do Código de Defesa do Consumidor. A sentença, por sua vez, julgou improcedente a pretensão inicial, afastando a tese de coação e validando os atos negociais praticados.

Cumpre registrar que a controvérsia tem como ponto fulcral a regularidade da cobrança efetuada pela concessionária de energia elétrica, que, à época da solicitação de mudança de titularidade do contrato de fornecimento, exigiu o pagamento de valores vencidos vinculados à unidade consumidora.

Pois bem.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.

A presente lide é voltada contra cláusulas contratuais, onde não se faz necessária a realização de prova técnica e/ou testemunhal, posto que as questões levantadas se referem apenas a interpretação de disposições legislativas e jurisprudenciais em confronto com o pacto firmado, representando questões de direito quanto a legalidade dos valores cobrados.

Ademais, é facultado ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao processo, indeferindo as que reputar desnecessárias ou protelatórias.

O magistrado é o destinatário da prova e tem o poder-dever de dispensar a feitura daquelas que não irão contribuir para a correta solução da lide, art. 370 do NCPC. Assim, o Magistrado não está obrigado a deferir todas as provas que a parte requerer, mas, apenas, as que forem pertinentes.

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Neste sentido o STJ já decidiu, pelo que, passo a citar arresto alusivo ao tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU FALTA DE MOTIVAÇÃO NO ACÓRDÃO A QUO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA Nº 07/STJ. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Agravo regimental contra decisão que desproveu agravo de instrumento.

2. Acórdão a quo segundo o qual "como o Juiz da causa, destinatário da prova, considera suficiente ao deslinde da controvérsia somente a prova documental, não há razão para a produção da prova pericial".

3. Argumentos da decisão a quo que são claros e nítidos, sem haver omissões, obscuridades, contradições ou ausência de motivação. O não-acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa.
Ao julgador cabe apreciar a questão de acordo com o que entender atinente à lide. Não está obrigado a julgá-la conforme o pleiteado pelas partes, mas sim com seu livre convencimento (art.
131
do
CPC
), usando os fatos, provas, jurisprudência, aspectos atinentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso.
Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há omissão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art.
535
,
I
e
II
, do
CPC
quando a matéria enfocada é devidamente abordada no aresto a quo.

4. Quanto à necessidade da produção de provas, o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide.

5. Nos termos da reiterada jurisprudência do STJ, "a tutela jurisdicional deve ser prestada de modo a conter todos os elementos que possibilitem a compreensão da controvérsia, bem como as razões determinantes de decisão, como limites ao livre convencimento do juiz, que deve formá-lo com base em qualquer dos meios de prova admitidos em direito material, hipótese em que não há que se falar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide" e que "o magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide, desprezando a realização de audiência para a produção de prova testemunhal, ao constatar que o acervo documental acostado aos autos possui suficiente força probante para nortear e instruir seu entendimento" (REsp nº 102303/PE, Rel. Min. Vicente Leal, DJ de 17/05/99)

6. Precedentes no mesmo sentido: MS nº 7834/DF, Rel. Min. Félix Fischer; REsp nº 330209/SP, Rel. Min. Ari Pargendler; REsp nº 66632/SP, Rel. Min. Vicente Leal, AgReg no AG nº 111249/GO, Rel. Min. Sálvio De Figueiredo Teixeira; REsp nº 39361/RS, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca; EDcl nos EDcl no REsp nº 4329/SP, Rel. Min. Milton Luiz Pereira. Inexistência de cerceamento de defesa em face do indeferimento de prova pleiteada.

7. Demonstrado, de modo evidente, que a procedência do pedido está rigorosamente vinculada ao exame das provas depositadas nos autos. Na via Especial não há campo para revisar entendimento de 2º grau assentado em prova. A função de tal recurso é, apenas, unificar a aplicação do direito federal, nos termos da Súmula nº 07/STJ.

8. Agravo regimental não-provido.(AgRg no Ag 834707 / PR, Ministro JOSÉ DELGADO)

Assim sendo, inexiste cerceamento de defesa na negativa de produção de provas inúteis ao deslinde do conflito, no caso dos autos em especial a prova pericial, uma vez que o cerne da controvérsia cinge-se à análise das cláusulas contratuais, portanto, perfeitamente possível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I do NCPC.

Superada tal questão, passo à análise do mérito.

Em que pese o esforço argumentativo da parte apelante, entendo que a r. sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com efeito, conforme se extrai da documentação encartada aos autos, especialmente os documentos constantes dos Ids. 24535813 a 24535828, verifica-se que a autora solicitou voluntariamente a transferência da titularidade da unidade consumidora, ciente da existência de débito anterior, tendo anuído expressamente com os termos da negociação, mediante adesão a parcelamento em 60 vezes (Id. 24535820) e, posteriormente, a outros acordos em renegociações sucessivas, inclusive com pagamento de entrada em setembro de 2021 (Id. 24535826).

Não há nos autos qualquer elemento probatório contundente que evidencie coação ilegítima por parte da concessionária, apta a viciar a manifestação de vontade da parte apelante, nos moldes do art. 151 do Código Civil. A mera alegação de necessidade do serviço essencial, por si só, não configura vício de consentimento, mormente quando presente alternativa jurídica válida e expressamente contratada, como foi o caso das renegociações documentadas e quitadas parcialmente pela autora.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a obrigação pelo pagamento do consumo de energia elétrica possui natureza pessoal, e não propter rem, conforme já decidido no REsp 1.241.903/RS, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, DJe 28/09/2018, que inclusive reforça a inaplicabilidade da solidariedade automática por ocupação do imóvel sem comprovação de fraude ou má-fé.

No caso concreto, todavia, não se discute a exigibilidade de valores exclusivamente de terceiros, mas sim débitos vinculados à unidade consumidora,
que foram expressamente reconhecidos e renegociados pela autora, mediante manifestação de vontade livre e consciente, com pagamento parcial e continuidade da relação contratual
.

Ademais, a Resolução ANEEL nº 414/2010, em seu art. 128, § 1º, veda, de fato, o condicionamento da prestação do serviço ao pagamento de débitos alheios, salvo nas hipóteses excepcionais de sucessão empresarial, o que não se aplica à situação em exame. Entretanto, tal vedação não se aplica quando o novo titular anui, por iniciativa própria, em assumir tais encargos, o que efetivamente se verificou nos autos.

No que toca ao pleito indenizatório, igualmente não há como prosperar. A jurisprudência pátria majoritária admite o dano moral in re ipsa na hipótese de suspensão indevida do fornecimento de serviço essencial. Todavia, no presente feito, a interrupção decorreu da inadimplência da própria autora quanto aos acordos assumidos, o que afasta qualquer ilicitude por parte da concessionária, eximindo-a da obrigação de indenizar.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL - POSSIBILIDADE - PRÉVIA NOTIFICAÇÃO - INADIMPLÊNCIA. - Para análise da legalidade do corte no fornecimento de energia, necessário perquirir acerca da presença dos requisitos legais para a suspensão do fornecimento. Em razão do princípio da continuidade do serviço público, o fornecimento de energia elétrica, considerado serviço essencial, não pode ser paralisado sem prévia notificação do usuário (requisito legal), conforme disposição da Lei n. 8 .987/1995 e a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL - Diante do inadimplemento inconteste dos consumidores e da comprovação de que constam das faturas de energia elétrica informações em destaque acerca da possibilidade de suspensão por inadimplemento, nos termos do artigo 356, § 2º da Resolução Normativa n. 1.000/21/ANEEL, resta afastada a alegada irregularidade na interrupção do fornecimento do serviço público - Recurso provido . V.V. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COLETIVA - DIREITO DO CONSUMIDOR - CEMIG - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR INADIMPLENTE - ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial, indispensável ao desenvolvimento das atividades humanas e associado à garantia constitucional da vida digna, sendo que a sua suspensão em casos de inadimplemento deverá ser precedida de aviso prévio - Ausente a comprovação de que os consumidores inadimplentes listados na ação foram previamente notificados sobre a existência dos débitos, cabível a determinação de restabelecimento do serviço essencial - O aviso de possível suspensão previsto no art. 356, § 2º da Resolução ANEEL n .º 1.001/2021 não substitui a necessidade da notificação formal prévia estabelecida no art. 360 da referida norma.

(TJ-MG - Apelação Cível: 0041319-48 .2010.8.13.0231 Ribeirão das Neves 1 .0231.10.004131-9/005, Relator.: Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 04/06/2024, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2024)

Quanto à alegada violação à ACP nº 1002346-46.2018.4.01.3900, não há prova nos autos de que a situação da autora se enquadre nos parâmetros definidos na referida decisão judicial coletiva, tampouco de que houve descumprimento direto e concreto da ordem ali emanada.

Por fim, quanto ao pedido de devolução em dobro dos valores pagos, imperioso destacar que tal pretensão está condicionada à demonstração de pagamento indevido e de má-fé da credora, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu a parte autora. No caso, o pagamento se deu em razão de débitos expressamente confessados e objeto de negociação voluntária, não havendo falar em devolução ou repetição do indébito.

Portanto, ausente qualquer ilegalidade na conduta da concessionária, bem como não configurado dano moral ou vício de consentimento, deve ser mantida a r. sentença de improcedência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Diante do não provimento do recurso da parte autora, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015, mantendo-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça já concedida.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025